Tribunal: TJDFT
Processo: 0728646-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DO AGRAVANTE/EMBARGANTE PROVIDO. RECURSO DA AGRAVADA/EMBARGANTE PROVIDO EM PARTE.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. No caso dos autos, o acórdão embargado compreendeu toda a matéria deduzida pelas partes, realizando a devida apreciação da questão trazida a instância revisora. 2.1. O que se percebe, a partir dos argumentos deduzidos no presente recurso pela parte agravada, é a intenção de rediscussão de ponto que já foi ponderado no julgamento, existindo, em verdade, uma conclusão contrária aos seus interesses, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração.
3. Há contradição/obscuridade no acórdão embargado ao reconhecer a ilegitimidade ativa e adentrar no exame do excesso de execução.
4. Conhecer e dar provimento aos embargos declaratórios da parte agravante. Conhecer e dar parcial provimento aos embargos de declaração da parte agravada.